Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-93.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONCESSÃO. FRAUDE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE APLICATIVO ELETRÔNICO. OLX. SUPOSTO EMPRÉSTIMO DE CONTA CORRENTE. CULPA IN VIGILANDO. REFORMA PARCIAL.
1. Caso concreto: constata-se que a autora foi envolvida em uma fraude amplamente divulgada pelos meios de comunicação, no ano passado (2019), em negócios realizados a partir de anúncios pelo sítio eletrônico www.olx.com.br.
2. O patrocínio na esfera cível pela Defensoria Pública, que exige o cumprimento de requisitos para atendimento dos usuários, permite a concessão da gratuidade de justiça, em homenagem à presunção de hipossuficiência.
3. Ainda que o requerido tenha, por suposição, emprestado sua conta corrente para terceiros, de boa-fé, obriga-se a devolver o dinheiro que foi creditado em seu favor, se o negócio era inexistente, sob pena de acarretar empobrecimento sem causa da parte inocente.
4. Eventual prejuízo causado à vítima deve ser indenizado, haja vista que a atitude do apelante decorre da culpa in vigilando.
5. Rejeitada a preliminar, deu-se parcial provimento ao recurso tão somente para conceder a gratuidade de justiça.